Tribunal: STF
Processo: Rcl 71946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra reclamação que foi julgada improcedente, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF e ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 853 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 906.491/DF são aplicáveis ao caso concreto.



    4. Quanto à alegação da agravante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR.



    5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; STF, ARE 906.491/DF, Tema 853; Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015; ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.